Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003357-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 521.265.281-20 (EMBARGANTE), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 282.107.351-87 (EMBARGANTE), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.558.681/0001-37 (EMBARGANTE), MILTON A. DE S. JUNIOR EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.200.634/0001-17 (EMBARGANTE), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA - CPF: 013.067.121-57 (EMBARGANTE), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.542.347/0001-95 (EMBARGANTE), FLAVIA MENDES VIEIRA - CPF: 897.395.401-63 (EMBARGANTE), FLAVIA M. VIEIRA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.197.123/0001-93 (EMBARGANTE), CAMILA PELONIA BOCHORNY - CPF: 038.364.411-95 (EMBARGANTE), CAMILA PELONIA BOCHORNY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.367.334/0001-27 (EMBARGANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ALETHEIA CRISTINA BIANCOLINI D AMBROSIO - CPF: 997.269.809-25 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento na existência de omissão e contradição no acórdão que afastou a essencialidade do veículo TOYOTA HILUX CABINE DUPLA SRX 2022/2023, gravado com cláusula de alienação fiduciária, no âmbito de processo de recuperação judicial, reformando decisão anterior que havia declarado o bem como essencial à atividade do grupo recuperando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de vício de contradição ou omissão quanto à análise da essencialidade do veículo indicado, à luz das provas apresentadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada enfrentou de modo claro e fundamentado os argumentos apresentados, concluindo que não há prova robusta e individualizada que comprove a insubstituibilidade do veículo para as atividades empresariais, tampouco que o bem seja o único capaz de superar as condições adversas das vias de acesso.

5.

A alegação de contradição não se sustenta, pois o acórdão avaliou as provas trazidas pela parte, como laudo, declarações e registros fotográficos, mas as considerou insuficientes para afastar a eficácia da garantia fiduciária.

6.

O inconformismo da parte com o mérito da decisão não configura vício sanável por embargos de declaração, não sendo a via recursal adequada para rediscussão do conteúdo decisório.

7.

O acórdão é harmônico entre fundamentação e dispositivo e se alinha à jurisprudência consolidada que exige prova técnica rigorosa para afastar a eficácia da alienação fiduciária em recuperação judicial.

8.

A ausência de omissão sobre matéria prequestionada afasta a necessidade de reexame da decisão, uma vez que as questões foram efetivamente analisadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A caracterização da essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária exige demonstração robusta e individualizada da insubstituibilidade do bem para a atividade empresarial.

3.

A discordância da parte com a valoração das provas realizadas pelo julgador não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.
TJMT, EDcl no AI 1024015-75.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Milton Alves de Sousa Júnior – em recuperação judicial, contra o v. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco Toyota do Brasil S.A., a fim de afastar a declaração de essencialidade sobre o veículo Toyota Hilux SRX 2022/2023, Placa SCM9J10, por ausência de demonstração técnica e documental da imprescindibilidade do bem.

A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que a decisão não teria considerado adequadamente os elementos constantes nos autos, especialmente relatórios técnicos elaborados por empresa especializada e pela administradora judicial, bem como documentação fotográfica e geográfica que, segundo sustenta, comprovariam o caráter essencial do bem.

Postula, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para o fim de suprir a suposta contradição ou, subsidiariamente, a determinação de nova diligência técnica.

Contrarrazões juntadas no Id. 286059872.

O recurso é tempestivo (Id. 286142389).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a embargante
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
busca acolhimento dos presentes embargos declaratórios sob alegação de relevante omissão no acórdão recorrido.

Contudo, após detida análise dos autos, constato que
não há qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios
. Vejamos.

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

O acórdão embargado (Id. 283736853), sob a minha relatoria, assim constou, no que pertine:

“
[...]No caso sob exame, o Juízo Recuperacional já havia indeferido o pedido dos devedores para declaração de essencialidade. Contudo, sobreveio aos autos novo petitório, reiterando o pedido outrora indeferido, alegando que o veículo TOYOTA HILUX CABINE DUPLA SRX 2022/2023, Placa SCM9J10, seria de extrema necessidade à atividade diária dos recuperandos, ancorados na dificuldade das vias de acesso à fazenda dos devedores, o que ensejou a reconsideração da decisão e a declaração de essencialidade dos bens.

Não obstante a força argumentativa dos agravados, não se observa nos autos prova cabal de que o veículo em questão – uma camionete Toyota Hilux – constitui elemento indispensável e insubstituível para o desempenho das atividades econômicas do grupo recuperando.

Ainda, não se demonstrou que o veículo objeto da garantia seja o único disponível para a locomoção dos recuperandos ou de seus representantes nas propriedades rurais indicadas. Tampouco é possível afirmar que eventuais dificuldades de acesso a tais localidades – especialmente em razão das chuvas – sejam, por si sós, circunstância suficiente para caracterizar a essencialidade do bem em questão.

A essencialidade não se extrai de forma automática das dificuldades de tráfego em estradas vicinais. Além disso, os simples registros fotográficos das estradas e a alegação superficial de ser o veículo o único com possibilidade de acesso às propriedades não é, isoladamente, prova suficiente das funções exercidas pelo bem gravado com alienação fiduciária.

Ademais, os devedores não se esforçaram minimamente para demonstra que as atividades exercidas pelo bem móvel sub judice não poderiam ser desempenhadas por outro veículo mais simples, de menor valor ou já pertencente ao patrimônio do grupo empresarial, o que evidencia a ausência de rigor técnico na análise da imprescindibilidade.

[...]

Assim, a declaração de essencialidade deve estar pautada em estudo prévio e detalhado de quais bens são efetivamente vitais às atividades da devedora, não bastando alegações superficiais ou genéricas, sob pena de extirpar o direito fundamental do credor fiduciário de satisfação do seu crédito que, por ser extraconcursal, não está afeto ao processo de recuperação judicial.

A preservação da empresa, princípio basilar da Lei de Recuperações e Falências,
não pode ser manejada de forma a esvaziar a proteção jurídica conferida ao crédito garantido fiduciariamente,
exigindo, para a aplicação da norma, o equilíbrio entre os interesses da empresa em recuperação e o respeito às garantias legalmente constituídas.

Dessa forma, a declaração de essencialidade sem amparo probatório robusto viola o regime jurídico da recuperação judicial e da alienação fiduciária, impondo-se a reforma da decisão para assegurar, na hipótese, a eficácia do direito do credor fiduciário.

Ante ao exposto
, firme nas razões apresentadas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.,
tão somente para afastar a essencialidade declarada sobre o veículo TOYOTA HILUX CABINE DUPLA SRX 2022/2023, Placa SCM9J10, ante a ausência de demonstração.[...]”.

Pois bem.

Na hipótese, o embargante, em síntese, a existência de contradição no julgado, uma vez que haveria nos autos prova suficiente da essencialidade do referido veículo para as atividades agrícolas desenvolvidas, com suporte em declarações da administradora judicial, laudo de constatação prévia e registros fotográficos da região de difícil acesso.

Todavia, não assiste razão à embargante.
Explico.

No caso, inexiste qualquer vício intrínseco na decisão embargada. O acórdão foi claro e fundamentado ao afastar a essencialidade do veículo com base em ausência de prova robusta e individualizada quanto à insubstituibilidade do bem na consecução das atividades empresariais do grupo recuperando, especialmente diante do ônus probatório que incumbia à parte interessada.

É importante destacar que o voto condutor
não ignorou
as alegações e documentos apresentados, mas os
considerou insuficientes
para justificar a medida excepcional de afastamento da garantia fiduciária, à luz do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

Não se verifica, portanto, qualquer contradição lógica ou formal entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. Ao contrário, a decisão é harmônica, coerente e lastreada em precedentes da própria Corte, os quais exigem análise técnica rigorosa para caracterização da essencialidade do bem gravado com alienação fiduciária.

O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e sua pretensão de rediscutir o mérito do julgamento, o que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios, os quais não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Ressalte-se, oportunamente, que o julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, tampouco a seguir os fundamentos por elas indicados, desde que encontre razão suficiente para embasar sua decisão. Compete-lhe apreciar a controvérsia segundo seu livre convencimento motivado, com base nos fatos, provas dos autos, jurisprudência, aspectos relevantes da matéria e na legislação aplicável ao caso concreto, assegurando, assim, a adequada prestação da tutela jurisdicional.

No tocante ao prequestionamento, não se vislumbra qualquer omissão relevante no acórdão recorrido. Todos os pontos essenciais à resolução da lide foram devidamente enfrentados, com análise exaustiva dos fundamentos jurídicos invocados pelas partes.

Outrossim, importante destacar que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025